Tribunal: TJSP
Processo: 1004883-19.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
REVISIONAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – Sentença de improcedência. Irresignação da autora. APELAÇÃO. MÉRITO. Ausência de violação às limitações previstas na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. Custo Efetivo Total da operação que é composto não apenas pelos juros pactuados, mas também por outros encargos financeiros. Impossibilidade de dar interpretação diversa à norma restritiva. Precedentes.

Ementa:
REVISIONAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – Sentença de improcedência. Irresignação da autora. APELAÇÃO. MÉRITO. Ausência de violação às limitações previstas na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. Custo Efetivo Total da operação que é composto não apenas pelos juros pactuados, mas também por outros encargos financeiros. Impossibilidade de dar interpretação diversa à norma restritiva. Precedentes. Sentença mantida por suas próprias razões. RECURSO DESPROVIDO.